Tribunal: TRF3
Processo: 5003130-84.2020.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
514/575)

5003130-84.2020.4.03.6112

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003130-84.2020.4.03.6112

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: PRUDENPREV

ADVOGADO do(a) APELANTE: VIVIANE GOMES GALADINOVIC - SP404649-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PRODUTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ARRECADADAS PARA FINS DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I - CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos pela União Federal — Fazenda Nacional contra acórdão da Sexta Turma que deu provimento à apelação interposta por PRUDENPREV e declarou inexigível a inclusão, na base de cálculo da contribuição ao PASEP, do produto das contribuições previdenciárias arrecadadas para fins de pagamento de benefícios previdenciários.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

I - (a) Omissão quanto ao enfrentamento da condição da embargada como pessoa jurídica de direito público interno e da forma de apuração prevista no inciso III do art. 2o da Lei no 9.715/1998.

II - (b) Omissão quanto à classificação das receitas do RPPS como operações intraorçamentárias.

III - (c) Omissão quanto ao exame das Soluções de Consulta COSIT no 99.070/2017 e COSIT no 278/2017.

IV - (d) Omissão quanto à menção e ao enfrentamento dos arts. 97, II, e 111 do CTN, para fins de prequestionamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito, exigindo a presença dos pressupostos legais, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, e destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado enfrentou as questões centrais sobre a titularidade e a natureza das receitas debatidas, consignando que os valores não pertencem à entidade gestora do Fundo de Previdência Pública, sendo a autarquia/fundação apenas a gestora dos recursos, e que tais receitas não refletem disponibilidade de caixa, por estarem vinculadas à prestação de benefícios previdenciários, razão pela qual declarou inexigível a inclusão do produto das contribuições previdenciárias arrecadadas para pagamento de benefícios previdenciários na base de cálculo da contribuição ao PASEP.

Verificou-se, contudo, omissão formal quanto ao enfrentamento expresso das Soluções de Consulta COSIT no 99.070/2017 e COSIT no 278/2017, bem como quanto à menção literal e específica aos arts. 97, II, e 111 do CTN, pontos destinados ao prequestionamento, omissões passíveis de suprimento por via declaratória, sem reabertura da lide ou alteração do julgado.

A integração do acórdão abrange o reconhecimento de que as Soluções de Consulta administrativas da RFB/COSIT, ainda que classifiquem rubricas do RPPS como integrantes da base de cálculo do PIS/PASEP em sede interpretativa administrativa, não afastam, no caso concreto, a conclusão do Tribunal quanto à ausência de disponibilidade econômica e de titularidade da autarquia sobre os valores debatidos, nem alteram a aplicação do §7o do art. 2o da Lei no 9.715/1998.

Também se esclarece que a interpretação jurídica adotada no acórdão não configura redução tributária indevida por via interpretativa proibida, de modo que os arts. 97, II, e 111 do CTN, quando invocados para delimitar competência legislativa para redução de tributo, não infirmam o resultado do julgamento, que permanece inalterado, sem efeitos modificativos.

IV - DISPOSITIVO E TESE:

Acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para integrar o acórdão com manifestação expressa sobre as Soluções de Consulta COSIT no 99.070/2017 e COSIT no 278/2017 e sobre os arts. 97, II, e 111 do CTN, nos termos do voto, mantidos o resultado e os demais fundamentos do acórdão impugnado. Tese: as Soluções de Consulta administrativas não afastam, no caso concreto, a conclusão quanto à ausência de disponibilidade econômica e de titularidade da autarquia sobre os valores debatidos, nem alteram a aplicação do §7o do art. 2o da Lei no 9.715/1998; e os arts. 97, II, e 111 do CTN não infirmam o resultado alcançado no julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535; CPC/2015, art. 1.022 e parágrafo único, incisos I e II, c/c art. 489, §1o; Lei no 9.715/1998, art. 2o, inciso III, e §7o; CTN, arts. 97, II, e 111.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EARESP no 299.187-MS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002, D.J.U. de 16.9.2002.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003130-84.2020.4.03.6112

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: PRUDENPREV

ADVOGADO do(a) APELANTE: VIVIANE GOMES GALADINOVIC - SP404649-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal — Fazenda Nacional, em face de acórdão proferido pela Sexta Turma, que deu provimento à apelação interposta por PRUDENPREV e declarou inexigível a inclusão, na base de cálculo da contribuição ao PASEP, do produto das contribuições previdenciárias arrecadadas para fins de pagamento de benefícios previdenciários.

Sustenta a embargante, em síntese, omissão quanto ao enfrentamento: (i) da condição da embargada como pessoa jurídica de direito público interno e da forma de apuração prevista no inciso III do art. 2o da Lei no 9.715/1998; (ii) da classificação das receitas do RPPS como operações intraorçamentárias; (iii) das Soluções de Consulta COSIT no 99.070/2017 e COSIT no 278/2017; e (iv) dos arts. 97, II e 111 do CTN, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

Nos termos da consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento" (EARESP no 299.187-MS, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002, D.J.U. de 16.9.2002, Seção 1, p. 145).

O art. 1.022 do CPC/15 dispõe: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o".

No caso dos autos, verifica‐se que o acórdão enfrentou, de forma direta e determinante, as questões centrais atinentes à titularidade e à natureza das receitas debatidas, consoante se extrai dos fundamentos constantes nos autos, com os seguintes trechos transcritos literalmente: "os valores não pertencem à entidade gestora do Fundo de Previdência Pública, mas sim exclusivamente ao próprio Fundo, sendo a autarquia/fundação apenas a gestora dos recursos" e que tais receitas "não são realizadas para refletir disponibilidade de caixa (...) estando vinculadas à prestação de benefícios previdenciários". Outrossim, consignou‐se no decisum que "houve v. acórdão que deu provimento à apelação para declarar inexigível a inclusão do produto das contribuições previdenciárias arrecadadas para fins de pagamento de benefícios previdenciários na base de cálculo da contribuição ao PASEP, por não se inserir no conceito de receita corrente, tornando insubsistentes eventuais débitos decorrentes dessa inclusão (conforme PA n. 0810200/2020-00145-9)."

Contudo, das peças trazidas aos autos e do teor do acórdão disponibilizado, verifica‐se omissão quanto ao enfrentamento expresso de dois pontos destinados ao prequestionamento recursal: (i) as Soluções de Consulta COSIT no 99.070/2017 e COSIT no 278/2017, invocadas pela embargante; e (ii) a menção literal e específica aos arts. 97, II e 111 do CTN. Tais omissões são formais e passíveis de suprimento por via declaratória, sem que isso importe em reabertura da lide ou alteração do julgado.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para integrar o acórdão com manifestação expressa sobre os pontos omissos: (a) reconhecimento de que as Soluções de Consulta administrativas da RFB/ COSIT — ainda que classifiquem determinadas rubricas do RPPS como integrantes da base de cálculo do PIS/PASEP para fins tributários administrativamente interpretativos — não afastam, no caso concreto, a conclusão do Tribunal quanto à ausência de disponibilidade econômica e de titularidade da autarquia sobre os valores debatidos, nem alteram a aplicação do §7o do art. 2o da Lei no 9.715/98 no presente caso; (b) esclarecimento de que a interpretação jurídica adotada pelo acórdão não configura redução tributária indevida por via interpretativa proibida, razão pela qual os arts. 97, II e 111 do CTN, quando invocados para delimitar competência legislativa para redução de tributo, não infirmam o resultado alcançado no julgamento.

Mantêm‐se, portanto, o resultado e os demais fundamentos do acórdão impugnado, nos termos em que foram proferidos, sem efeitos modificativos.

É o voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PRODUTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ARRECADADAS PARA FINS DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I - CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos pela União Federal — Fazenda Nacional contra acórdão da Sexta Turma que deu provimento à apelação interposta por PRUDENPREV e declarou inexigível a inclusão, na base de cálculo da contribuição ao PASEP, do produto das contribuições previdenciárias arrecadadas para fins de pagamento de benefícios previdenciários.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

I - (a) Omissão quanto ao enfrentamento da condição da embargada como pessoa jurídica de direito público interno e da forma de apuração prevista no inciso III do art. 2o da Lei no 9.715/1998.

II - (b) Omissão quanto à classificação das receitas do RPPS como operações intraorçamentárias.

III - (c) Omissão quanto ao exame das Soluções de Consulta COSIT no 99.070/2017 e COSIT no 278/2017.

IV - (d) Omissão quanto à menção e ao enfrentamento dos arts. 97, II, e 111 do CTN, para fins de prequestionamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito, exigindo a presença dos pressupostos legais, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, e destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado enfrentou as questões centrais sobre a titularidade e a natureza das receitas debatidas, consignando que os valores não pertencem à entidade gestora do Fundo de Previdência Pública, sendo a autarquia/fundação apenas a gestora dos recursos, e que tais receitas não refletem disponibilidade de caixa, por estarem vinculadas à prestação de benefícios previdenciários, razão pela qual declarou inexigível a inclusão do produto das contribuições previdenciárias arrecadadas para pagamento de benefícios previdenciários na base de cálculo da contribuição ao PASEP.

Verificou-se, contudo, omissão formal quanto ao enfrentamento expresso das Soluções de Consulta COSIT no 99.070/2017 e COSIT no 278/2017, bem como quanto à menção literal e específica aos arts. 97, II, e 111 do CTN, pontos destinados ao prequestionamento, omissões passíveis de suprimento por via declaratória, sem reabertura da lide ou alteração do julgado.

A integração do acórdão abrange o reconhecimento de que as Soluções de Consulta administrativas da RFB/COSIT, ainda que classifiquem rubricas do RPPS como integrantes da base de cálculo do PIS/PASEP em sede interpretativa administrativa, não afastam, no caso concreto, a conclusão do Tribunal quanto à ausência de disponibilidade econômica e de titularidade da autarquia sobre os valores debatidos, nem alteram a aplicação do §7o do art. 2o da Lei no 9.715/1998.

Também se esclarece que a interpretação jurídica adotada no acórdão não configura redução tributária indevida por via interpretativa proibida, de modo que os arts. 97, II, e 111 do CTN, quando invocados para delimitar competência legislativa para redução de tributo, não infirmam o resultado do julgamento, que permanece inalterado, sem efeitos modificativos.

IV - DISPOSITIVO E TESE:

Acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para integrar o acórdão com manifestação expressa sobre as Soluções de Consulta COSIT no 99.070/2017 e COSIT no 278/2017 e sobre os arts. 97, II, e 111 do CTN, nos termos do voto, mantidos o resultado e os demais fundamentos do acórdão impugnado. Tese: as Soluções de Consulta administrativas não afastam, no caso concreto, a conclusão quanto à ausência de disponibilidade econômica e de titularidade da autarquia sobre os valores debatidos, nem alteram a aplicação do §7o do art. 2o da Lei no 9.715/1998; e os arts. 97, II, e 111 do CTN não infirmam o resultado alcançado no julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535; CPC/2015, art. 1.022 e parágrafo único, incisos I e II, c/c art. 489, §1o; Lei no 9.715/1998, art. 2o, inciso III, e §7o; CTN, arts. 97, II, e 111.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EARESP no 299.187-MS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002, D.J.U. de 16.9.2002.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão